Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706886-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: FATIMA DO CARMO FREITAS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado por Fátima do Carmo Freitas de Oliveira em favor de Marcelo Alves dos Santos, atualmente preso na DCCP/DF, após ter sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal. Segundo a impetrante, o paciente foi preso sob a acusação de extorsão, tipificada no artigo 158, § 1o, do Código Penal, consistente em constranger a vítima, mediante violência e grave ameaça, para obter pagamento de valores supostamente devidos por serviços prestados por sua companheira. Segundo o auto de prisão em flagrante e o relatório policial, Marcelo, em estado de entorpecimento, ameaçou a vítima com uma garrafa de vidro quebrada e a agrediu fisicamente. O MM. Juiz fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta da conduta e no histórico criminal do paciente, indicando reincidência. A impetrante, em síntese, sustenta que o paciente possui graves problemas de saúde, incluindo prostatite aguda, trauma de uretra, depressão severa, tentativa de suicídio e úlcera gástrica, demandando cuidados médicos contínuos, inclusive com uso permanente de sonda urinária. Argumenta que a unidade prisional não possui condições adequadas para o tratamento necessário, expondo o paciente a risco de infecções e agravamento de seu estado clínico. A defesa ressalta que Marcelo é o único provedor de sua família, composta por sua companheira e dois filhos menores, e que a manutenção da prisão preventiva, além de desproporcional, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Com base nos argumentos apresentados, a impetrante requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade. No mérito, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Em caráter subsidiário, requer a substituição da medida cautelar por prisão domiciliar, com a aplicação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em atenção ao estado de saúde do paciente e às condições excepcionais demonstradas nos autos. A petição inicial foi acompanhada de alguns documentos. É o Relatório. Decido. Contrário ao que alega o impetrante, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delito imputados ao paciente (extorsão e vias de fato), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso o paciente foi preso em flagrante delito pelo crime de extorsão, em razão de estar cobrando dívida de sua companheira, conforme descrito na denúncia, constante dos autos originários (ID 227795181): “No dia 21 de fevereiro de 2025, por volta de 02h, no interior do edifício residencial situado na Avenida Contorno, AE 13, Lote A1/B1, Núcleo Bandeirante/DF, MARCELO ALVES DOS SANTOS, com vontade livre e consciente, constrangeu KETHELEN SILVA SOUZA DOS SANTOS, mediante violência e grave ameaça, com o intuito de forçá-la a efetuar o pagamento de suposta dívida relativa aos serviços de babá prestados por sua companheira, ocasião em que praticou vias de fato contra a mesma vítima. Apurou-se que MARCELO é companheiro de MICAELI DE TAL, a qual foi contratada por sua vizinha, KETHELEN, para prestar serviços de babá no cuidado de seus três filhos, pelo valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, MARCELO, acompanhado de um indivíduo não identificado, dirigiu-se até a porta do apartamento de KETHELEN, bateu com a mão na porta por diversas vezes de forma agressiva, ao mesmo tempo em que exigia o pagamento de suposta dívida, dizendo: “Vai pagar a MICAELI! Você tá devendo o dinheiro! Eu sei que você tem o dinheiro! Eu quero o dinheiro agora!”. A vítima negou que estivesse em dívida com MICAELI, ao que o denunciado persistiu em sua conduta violenta, desferindo socos e chutes contra a porta da vítima. KETHELEN abriu a porta e reafirmou não possuir débito pendente. Após o embate inicial, MARCELO deixou a porta da vítima, momento em que KETHELEN se dirigiu até a residência do denunciado para conversar diretamente com MICAELI sobre a referida cobrança. Ao chegar ao local, o denunciado novamente confrontou a vítima. Empunhando uma garrafa de vidro de forma ostensiva, passou a reiterar as exigências de pagamento, ao que agarrou KETHELEN pelos cabelos e passou a desferir socos contra ela. MARCELO somente cessou as investidas após a intervenção de seus vizinhos, permitindo que a vítima retornasse à sua residência e acionasse a Polícia Militar, que compareceu ao local e o autuou. Com tal comportamento, MARCELO ALVES DOS SANTOS incorreu nas sanções previstas no artigo 158, caput do Código Penal e artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, motivo pelo qual requer o Ministério Público seja oportunamente recebida a presente denúncia, citando-se o do processo e o intimando para apresentar sua defesa preliminar e para os demais termos da ação penal, no curso da qual, a par de outras provas a serem eventualmente produzidas, deverão ser ouvidas as pessoas adiante arroladas.” A denúncia, somada à prisão em flagrante, depoimento de testemunhas e da vítima, comprovam a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está assim descrita (ID 69268475): “(...) Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5°, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, l, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado agrediu a vítima puxando-lhe os cabelos e dando-lhe socos ao mesmo tempo em que cobrava da ofendida por uma dívida aparentemente inexistente. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por desacato e lesões corporais. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso l, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende as peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARCELO ALVES DOS SANTOS, filho de FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS e de IOLANDA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, nascido aos 18/07/1974, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” N.g. Portanto, pelo que se avista, a prisão encontra-se minuciosamente, suficientemente e adequadamente fundamentada, sendo que as circunstâncias dos crimes, acima detalhadas, denotam a periculosidade do paciente. Não passa despercebido, conforme narrado pela Autoridade Coatora, que o paciente é reincidente e estava cumprindo prisão domiciliar, o que aponta de forma contundente que nem mesmo condenações pretéritas e cumprimento de prisão domiciliar é suficiente para afastá-lo da senda criminosa. Ademais, o crime de extorsão foi praticado mediante violência, demonstrando aparente covardia, uma vez que a vítima é do sexo feminino. Tal comportamento gera intranquilidade para a vítima e, por consequência para a ordem pública, pois se solto, há dúvidas sinceras se não tentará novos crimes, pois mesmo com condenações anteriores e cumprindo prisão domiciliar resolveu praticar novo crime grave. Calha destacar, ainda, que que a reincidência do paciente é por crime também que envolvia violência (lesão corporal), o que denota que o paciente pensa equivocadamente que pode subjugar as pessoas pelo emprego da força, não tendo aptidão e domínio próprio dos seus impulsos. Vale ressaltar, que o crime de extorsão com emprego de violência desponta como de grande impacto para a vítima, gerando intranquilidade que persiste geralmente por tempo maior, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção da ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pelo destemor do paciente de empregar violência contra vítima mulher para ver saldada dívida com sua companheira. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre elementos do crime e acessórios, que no caso se observa pelo fato se tratar de extorsão decorrente de dívida e de paciente com histórico de condenação por crime envolvendo também violência (lesão corporal) e por estar em cumprimento de prisão domiciliar. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Assevero que as condições de saúde do paciente não foram impedimento para promover crime de extorsão com emprego de violência, havendo pouca verossimilhança de que não possa permanecer preso. Ademais, a questão ainda não foi enfrentada na origem, não podendo ser agora, sob pena de flagrante supressão de instância. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de março de 2025 17:55:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator